Tribunal: TJPA
Processo: 0001489-42.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001489-42.2018.8.14.0013

APELANTE: RODRIGO ACIOLI DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0001489-42.2018.8.14.0013.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE CAPENEMA/PA.

APELANTE: RODRIGO ACIOLI DOS SANTOS

DEFENSORIA: BRUNO ARANHA MARANHÃO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.
PLEITO PELA NULIDADE DO FEITO. IRREGULARIDADE NA PRISÃO E APREENSÃO DAS DROGAS. INOCORRÊNCIA. PRISÃO LÍCITA.
PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL ASSENTADA EM FUNDADAS SUSPEITAS. APREENSÃO DE 02 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA, SACOS PLÁSTICOS E DINHEIRO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIêNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. EVIDÊNCIAS DE MERCÂNCIA. A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO DESAUTORIZA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. PLAUSIBILIDADE PARCIAL. AFASTAMENTO DE VETORES INIDÔNEOS. PENA REDIMENSIONADA PARA O PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 17 DO TJPA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 2/3 NOS TERMOS DO § 4º DA LEI 11.343/06. VIABILIDADE.
QUANTUM
mínimo NÃO JUSTIFICADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA PRISÃO.

1 –
Na espécie, a alegação de ilegalidade da busca pessoal não prospera quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização, mormente quando comprovadas, a toda evidência, a autoria e a materialidade delitiva, com a presença de todas as elementares do delito de tráfico de drogas. Logo, temerário contestar a licitude das provas que atestaram a ocorrência do crime de tráfico de drogas,
uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada. Precedentes deste Tribunal;

2 – Em face do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada;

MÉRITO

1 -
Na hipótese, em que pese a negativa do apelante, não apresentou qualquer evidencia que declinasse as provas constantes do acervo processual, uma vez que a
condenação por tráfico de drogas assentou-se em provas robustas, consubstanciadas nas circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante delito, ocasião em que foi encontrada
em poder do recorrente 73,985g gramas de maconha, além de sacos plásticos e certa quantia (ID 5521607 – págs. 01/03), evidencias suficientes para configurar o crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

2 – No tocante a desclassificação para o delito de uso, sem amparo nos autos,
diante da comprovação da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas, calcadas em evidências de que a conduta praticada pelo recorrente se amoldou em um dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06, trazer consigo. Ademais, o fato de ser usuário não desautoriza a prática da mercancia, muita das vezes para sustentar o vício;

3 - Na dosimetria aplicada o juízo singular, claudicou ao arrazoar de modo desfavorável os vetores judiciais da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime. Razão pela devem ser afastadas, e dessa forma, a pena base segue readequada ao patamar mínimo de 05 anos e 500 dias multa;

4 –
Quanto a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o apelante preenche cumulativamente todos os requisitos legais, como sendo, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Na espécie, o magistrado a
quo
aplicou a fração mínima de 1/6 para a causa de diminuição de pena, porém, sem justificar seus motivos, pelo que deve ser redimensionada. Ademais, a baixa quantidade de entorpecente apreendido viabiliza a aplicação do redutor em seu grau máximo, conforme jurisprudência do STJ
;

5 -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos
23

dias do mês de

setembro

de 202
4
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por RODRIGO ACIOLI DOS SANTOS, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06 (ID 5521606).

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado as penas de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei 11.343/06 (ID 5521610, fls. 16/32),
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou, em sede preliminar,
que fosse declarada a nulidade do feito, em face das irregularidades na prisão em flagrante do apelante que culminou na apreensão das drogas. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, alternativamente, que a conduta fosse desclassificada para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06. Por fim, asseverou pelo redimensionamento da pena-base fixada para o mínimo legal, além da aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (ID 5521611 - Págs. 07/22)

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 5521611
- Págs. 25/35
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento,
apenas no sentido de se redimensionar a pena-base ante a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
(ID 6469568).

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a inicial acusatória que no dia
15.02.2018, por volta de 18h, na Vila Miraselvas, nesta cidade de Capanema/PA, o acusado foi preso em flagrante delito por estar portando substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narrou a inicial que policiais militares estavam em ronda pela região, nas proximidades da residência do acusado, ocasião em que este estava com uma bolsa nas mãos, ocasião na qual, ao visualizar a viatura, tentou empreender fuga, todavia, a tentativa restou frustrada pela ação dos policiais. Ao efetuar revista na bolsa do acusado, os militares encontraram em seu poder duas grandes porções da droga vulgarmente conhecida como maconha, além de quantia e sacolas plásticas, razão pela qual o denunciado fora encaminhado à Delegacia Perante a autoridade policial o acusado negou a autoria.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PRELIMINAR

DA INVIABILIDADE DA ANULAÇÃO DO FEITO POR DERIVAÇÃO POR IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE

A defesa pugna, em sede preliminar, pela nulidade do feito, devido as irregularidades operadas na busca pessoal do recorrente, a qual, por derivação, contaminaria, eventualmente, toda a instrução processual. Na hipótese, não assiste razão a combativa defesa.

Na espécie, a alegação de ilegalidade da busca pessoal não prospera quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização, mormente quando comprovadas, a toda evidência, a autoria e a materialidade delitiva, com a presença de todas as elementares do delito de tráfico de drogas. Logo, temerário contestar a licitude das provas que atestaram a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Cediço reportar, que o fato decorreu de uma ronda
pela região, e quando os policiais estavam as proximidades da residência do acusado, que estava com uma bolsa nas mãos, este ao avistar a viatura, tentou empreender fuga, todavia, a tentativa restou frustrada pela ação dos policiais, que ao efetuarem revista na bolsa do acusado, encontraram
02 (dois) pedaços de erva prensada da substância conhecida como “Maconha”, resultando no total de 73,985g gramas, além
de quantia em dinheiro e sacolas plásticas, razão pela qual foi conduzido perante a autoridade policial. Declarações prestadas pelos policiais, em s
ede de inquérito policial, pelas testemunhas JOSE ANTONIO DOS SANTOS (ID
5521603 - Pág. 3), GILMAR BERTOLDO MAIA (ID 5521603 - Pág. 5) e o policial ANTONIO EDSON BARRETO VIEIRA (ID 5521603 - Pág. 7), esse último como testemunha de apresentação e confirmadas em juízo pelos policiais GILMAR BERTOLDO e ANTONIO BARRETO. Acerca da contribuição das provas indiciárias a jurisprudência do STJ, acena para sua admissibilidade,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.).

Co
m efeito, imperioso repisar que o apelante empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura policial, munido de uma bolsa, atitude ao menos estranha e suspeita, que levou os policiais a levar a efeito o múnus de garantir a segurança pública, ocasião em que abordaram o recorrente e encontraram as drogas descrias no Laudo Toxicológico Definitivo (ID 5521607 – págs. 01/03). Nesses termos, a conduta dos policiais não é só lícita, mas preventiva, pois é seu dever zelar e dar proteção ostensiva aos cidadãos. Desse modo a ação dos agentes atendeu in totum os
requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completa PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada. A busca pessoal (TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023).

Destarte, inviável cogitar-se em nulidade absoluta, em face da viabilidade e licitude da prisão e apreensão de quantidade considerável de drogas. Ademais, n
os termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (AgRg no AREsp n. 1.403.409/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 04/04/2019).

Diante dos argumentos esposados, de rigor rejeitar a preliminar suscitada.

MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Na hipótese, a materialidade delitiva restou consubstanciada através do
Laudo de constatação provisória (ID 5521604 – pág. 15), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 5521607 – págs. 01/03), que analisou 02 (dois) pedaços de erva prensada da substância conhecida como “Maconha”, resultando no total de 73,985g gramas.

Em sede de inquérito policial, os policiais JOSE ANTONIO DOS SANTOS (ID
5521603 - Pág. 3), GILMAR BERTOLDO MAIA (ID 5521603 - Pág. 5) e o policial ANTONIO EDSON BARRETO VIEIRA (ID 5521603 - Pág. 7), esse último como testemunha de apresentação, relataram de maneira orquestrada, que estavam em ronda, ocasião em que ao passarem as proximidades da residência do acusado, observaram que este estava na posse de uma bolsa nas mãos, e que ao visualizar a viatura, tentou empreender fuga, então os policiais abordaram o acusado, e ao efetuar revista na bolsa, encontraram duas grandes porções da droga vulgarmente conhecida como maconha, além de quantia em dinheiro e sacolas plásticas, razão pela qual o conduziram até a autoridade policial.

Em juízo a
testemunha GILMAR BERTOLDO MAIA esclareceu que estava em ronda quando avistou o apelante, que tentou empreender fuga ao ver a polícia. A testemunha viu quando o réu tentou se desfazer de uma bolsa, que, após encontrada, constataram possuir várias porções do entorpecente conhecido como maconha. Já havia várias denúncias contra o apelante (ID 5521614).

A testemunha
ANTONIO EDSON BARRETO VIEIRA relatou ter presenciado a apresentação do acusado na delegacia acusado de trazer consigo drogas ilícitas e certa quantia em dinheiro. Que chegou a ver a droga apreendida, tratando-se de maconha (ID 5521715).

O recorrente em sede policial e judicial, negou a autoria.

Acerca dos relatos de agentes policiais, a orientação jurisprudencial entende pela sua relevância, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Na espécie, em que pese a negativa do apelante, não apresentou qualquer evidencia que declinasse as provas constantes do acervo processual, uma vez que a
condenação por tráfico de drogas assentou-se em provas robustas, consubstanciadas nas circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante delito, sendo encontrada
em poder do recorrente 73,985g gramas de maconha, além de sacos plásticos e certa quantia (ID 5521607 – págs. 01/03), evidencias suficientes para configurar o crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11343/06

Nesse item, a defesa requer a desclassificação para o delito do art. 28 da LEI 11.3243/06. Todavia, inexequível a pretensão defensiva.

Com efeito, diante da comprovação da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas, observada em tópico anterior, calcadas em evidências de que a conduta praticada pelo recorrente se amoldou em um dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06, trazer consigo. E aliado ao fato, das circunstâncias em que ocorreu a prisão e pela quantidade de substâncias apreendidas, denotaram o comercio, pois além das drogas, foram encontrados com o recorrente, sacos plástico e dinheiro trocado, características da mercancia. Ademais, o fato de ser usuário não desautoriza a prática da mercancia, muita das vezes para sustentar o vício:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão com o réu de 0,8 grama de crack, fracionados em cinco porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Validade dos depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem apresentarem divergências. Desnecessidade de ato de mercancia para configuração do crime de tráfico de drogas, visto que o contexto dos autos indica que a droga apreendida se destinava ao comércio ilegal, além de se tratar de crime de ação múltipla. Desclassificação inviável já que incomum não é que o réu estivesse traficando com o intuito de alimentar o seu vício - ou como admitiu na seara policial, como forma de garantir seu sustento -, o que não afasta a sua conduta delituosa. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - ACR: 70073468795 RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Data de Julgamento: 08/06/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2017).

DA APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 2/3 EM FACE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

Na hipótese, a defesa pugnou pela aferição do tráfico privilegiado em seu grau máximo, alegando a inexistência de fundamentação para a não aplicação em seu grau máximo.

Neste particular
entendo que assiste razão à defesa
, pois não houve fundamentação pelo juízo sentenciante acerca dos motivos que o levaram a aplicar a fração em seu grau mínimo.

Ademais, perfeitamente possível a aplicação do redutor em seu grau máximo, considerando a pouca quantidade de droga apreendida, conforme entendimento do STJ, confira-se:

EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME DE CONCURSO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. FRAÇÃO MÁXIMA.

1. Para a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta e inequívoca do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput, § 1º e/ou do art. 34 da mencionada lei.

2. No caso dos autos, a Corte local não apresentou elementos concretos aptos a demonstrar efetivamente o animus associativo entre o recorrente e outros indivíduos. Em verdade, os elementos informativos destacados pelo acórdão recorrido - circunstâncias da prisão, efetuada em local dominado por facção criminosa, posse de material entorpecente, relatos dos policiais no sentido de que o recorrente já havia sido abordado anteriormente, etc. - indicam elementares do crime do tráfico de drogas, em concurso mais elaborado de agentes.

3. Afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico e sendo o recorrente primário, de bons antecedentes e à míngua de elementos concretos que evidenciem a dedicação do agente a atividades criminosas e/ou de que integre organização criminosa, de rigor a incidência da minorante do tráfico privilegiado.
Ademais, a quantidade de droga apreendida (170g de maconha e 3g de cocaína) é insuficiente a justificar a fixação da minorante em patamar inferior ao máximo legal.

4. Recurso especial provido para absolver o recorrente da imputação pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, fixadas as penas definitivas em relação ao crime de tráfico de drogas em 2 anos e 200 dias-multa, em regime aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo de origem.

(REsp n. 2.137.574/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.) (grifei)

Desse modo, o
quantum
de redução não se mostrou razoável, portanto, deve ser alterada para 2/3 (dois terços).

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa do recorrente pleiteou pela readequação da pena-base ao mínimo legal, em face de irregularidades na dosimetria. Na espécie, cabível em parte a pretensão defensiva.

De fato, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, considerando os moduladores judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, desfavoráveis ao apelante. Todavia, equivocou-se nas razões que sustentaram a análise desfavorável dos vetores em apreço (ID 5521610/Pag. 26-27).

Desse modo observou-se que o juízo ao negativar o vetor da culpabilidade, restringiu-se em observar
a existência do elemento intrínsecos de qualquer conduta criminosa, qual seja a culpabilidade, violando, desse modo, o disposto na Súmula nº 19 do TJPA, já que a culpabilidade para fins do art. 59 do CPB diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta.

No tocante aos moduladores da personalidade, motivos e circunstâncias, os autos não trouxeram informações suficientes para a aferição desse vetor judicial, mostrando-se despicienda a valoração negativa.

Quanto as consequências do crime, verbalizar acerca do efeito maléfico às famílias, não extrapola a normalidade em face do delito de tráfico de drogas, pois seria inerente ao tipo. Acerca do assunto, fundamentações genéricas e divorciadas do contexto devem ser afastadas:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Destarte, diante da fundamentação inidônea dos vetores desfavoráveis em evidência, de rigor modificar a pena-base originariamente mensurada, para o mínimo legal, qual seja
05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não se observou circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não concorreram causa de aumento de pena, contudo, presente a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual aplico em seu grau máximo, ou seja, no patamar de 2/3 (dois terços),
resultando a pena final e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do crime.

O
regime inicial de cumprimento de pena
, observadas as disposições do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, será o
aberto
.

Considerando a pena ora fixada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal militando favoravelmente a apelante, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

De modo que, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais – LEP.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
,
para
redimensionar a pena em definitivo imposta ao apelante
,
nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 03/10/2024